Tribunal: TJMT
Processo: 1032063-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032063-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO NELIAN DE FRANCA - CPF: 495.465.971-04 (APELANTE), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – (ART. 85, §2o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O registro na Serasa Limpa Nome não detém caráter público nem influencia negativamente no
score
do consumidor, razão por que, inexistindo prejuízo, a pretensão de condenação da ré em danos morais não deve ser acolhida.

Nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, inexistindo condenação, a base de cálculo da verba honorária é o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito de R$109,98, vencido em 2020, e determinar que a ré retire o nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome e, ante a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes em 50% dos respectivos ônus, fixando os honorários advocatícios em R$2.000,00, ressalvada a inexigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que nunca manteve qualquer vínculo com a apelada e que o registro na Serasa Limpa Nome prejudica a sua obtenção ao crédito e o seu
score
.

Diz que esse sistema representa meio coercitivo de forçar o devedor ao adimplemento de dívida prescrita ou que não foi feita por ele.

Ressalta que trata-se de meio de cobrança, sendo que o sistema pode ser acessado por qualquer pessoa, ficando evidente a publicidade da dívida, razão por que são devidos os danos morais.

Pugna pela condenação da apelada à reparação de R$20.000,00 e pela majoração da verba honorária.

Em contrarrazões, a apelada se insurge quanto ao benefício da justiça gratuita concedida ao apelante; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 164821747).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada impugna o deferimento da justiça gratuita ao apelante, sob o argumento de que ele não provou a hipossuficiência financeira.

No entanto, esse benefício foi concedido na decisão de ID. 164821720 (contra a qual não houve Recurso), e a apelada não indicou nenhum fato que infirme o estado de necessidade declarado pelo apelante.

MÉRITO

O apelante ajuizou a presente demanda sob a justificativa de que foi inscrito indevidamente na Serasa Limpa Nome, uma vez que nunca manteve qualquer relação jurídica com a apelada. Busca o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, com a sua exclusão de tal cadastro.

O feito foi julgado
parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito de R$109,98, vencido em 2020, e determinar que a ré retire o nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome.

O registro do nome do consumidor na plataforma digital Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição nos demais órgãos de proteção ao crédito. Isso porque a ela somente ele tem acesso, faltando-lhe, portanto, o requisito da publicidade. Cuida-se apenas de um portal de renegociação de dívida que não equivale à negativação.

Tanto é que assim consta nos extratos do referido portal:

A conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes. As dívidas foram agrupadas em apenas uma oferta para facilitar sua negociação

(
ID. 164821690).

Também não se identifica a existência de baixa no
score
do autor em razão de tal apontamento, de modo que conclui-se pela ausência de prejuízo que possa amparar a pretensão de condenação em danos morais.

Isso porque não se verifica na conduta da ré ato ilícito capaz de gerar danos extrapatrimoniais, visto que, repita-se, não se trata de cadastro de consulta pública, mas apenas um canal de acesso restrito ao consumidor para renegociação do débito, inexistindo qualquer situação de exposição da sua imagem ou constrangimento e humilhação que justifique a indenização.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). (Sem destaque no original).

“(...) Quanto à manutenção do recorrente na plataforma SERASA LIMPA NOME, mesmo após prescrita a dívida, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, assim decidiu a controvérsia: A ferramenta possibilita eventual acordo para pagamento de dívidas já atingidas pela prescrição. Da declaração de inexistência de débito e do reconhecimento da prescrição. Conforme anotado no voto do Relator, as dívidas existem, apenas fulminada pela prescrição. Referidos débitos venceram no anos de 2010 e 2011. Eram exigível, portanto, até 2015/2016. Após essa data, não há qualquer adminículo de prova de a credora ter praticado qualquer ato que configure exigibilidade. Se não exigiu o crédito, disso se infere que observou a prescrição, daí a razão de ser indevido um novo reconhecimento do fenômeno jurídico. Logo, não há necessidade de intervenção judicial para solucionar conflito que inexiste. De outro, considerando que a prescrição não tem o efeito liberatório da quitação, descabe o reconhecimento da inexistência da dívida. Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, decisão proferida posteriormente ao início do presente julgamento: (...) Em conclusão, tenho que a utilização da plataforma "limpa nome" está no espectro das outras consequências da existência da dívida que não sejam a exigibilidade. Não é demais repetir: a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, motivo pelo qual ainda é viável a oferta de acordo que possibilite o eventual pagamento, contanto que não seja feita uma cobrança vexatória. Isso decorre da própria existência da obrigação natural.
Nessa senda, tenho que a plataforma "limpa nome" não contraria direito, funcionando como meio que possibilita acordo para pagamento de dívida prescrita, sem representar restrição ao mercado de consumo. Por essa razão, indevida não apenas a exclusão do registro do débito da ferramenta "limpa nome", como também a declaração de prescrição e da inexistência do débito
. Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (...) Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. (...)”.
(Decisão Monocrática no AREsp n. 2.100.112, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/09/2022.). (Sem destaque no original).

Nesse sentido:

Apelação. Ação declaratória e indenizatória.
Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome". Prescrição que impede apenas a cobrança judicial da dívida. Portal de renegociação de dívida que não equivale à inclusão no cadastro de inadimplentes
.
Inexistência de dano moral. Precedentes.
Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1031891-71.2021.8.26.0071; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
–
DANO MORAL NÃO COMPROVADO
–
FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese,
a inclusão do débito junto ao cadastro da "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública
. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).
(N.U 1021147-78.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022). (Sem destaque no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa.
(N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGADA IMPROCEDENTE -
SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – ART. 43, § 3o, DO CDC -

AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança extrajudicial do consumidor de dívida prescrita por meio do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.
(N.U 1004675-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022). (Sem destaque no original).

No tocante aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados de acordo com o artigo 85, §2o, do CPC. No caso, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa. E 15% atende adequadamente as especificidades da demanda.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, deve ser o valor atualizado da causa, que no caso, fixo em 15%, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023